Tribunal: TJSP
Processo: 1024599-65.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Cargos de Técnico em Saúde - Edital 04/2013 da Municipalidade de São Paulo - Aprovação dentro do número de vagas proposto no edital – Ausência de nomeação do candidato motivada em limitações orçamentárias – Não enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento de repercussão geral do RE 598.099 – Direito

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Cargos de Técnico em Saúde - Edital 04/2013 da Municipalidade de São Paulo - Aprovação dentro do número de vagas proposto no edital – Ausência de nomeação do candidato motivada em limitações orçamentárias – Não enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento de repercussão geral do RE 598.099 – Direito subjetivo à nomeação configurado – Precedentes deste E. Tribunal relacionados ao mesmo concurso público em referência - Sentença denegatória da ordem reformada para conceder a segurança – Recurso de apelação provido, com determinação